Tribunal: TJPA
Processo: 0012212-86.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012212-86.2019.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO ALCANTARA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REDUÇÃO OU ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.

DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DETRAÇÃO DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal da defesa de sentença condenatória de crime de tráfico de entorpecentes, que concluiu pela condenação do réu à pena de 05 (cinco) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da existência de provas suficientes de materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.° 11.343/06.

II. Questão em discussão.

2. Há três questões em discussão: i) uma consiste em se saber se a pena de multa aplicada ao apelante deve reduzida ou retirada em razão de hipossuficiência econômica;

ii) se saber se a condenação ao pagamento das custas processuais deve ser afastada diante da precariedade de seus recursos financeiros; iii) saber se é possível reconhecer e aplicar a regra disposta no art. 387, §2°, do CPP, que diz respeito a detração da pena imposta pelo juízo
a quo
.

III. Razões de decidir.

3.

A imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal. A dispensa do pagamento da pena pecuniária ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade de se efetuar ou não o pagamento. Ademais, o apelante não trouxe ao conjunto probatório documentos capazes de comprovar a alegada pobreza e precariedade financeira;

4. Inviável a
redução ou isenção das custas processuais, pois conforme a jurisprudência dos Tribunais pátrios e superiores, mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, o que, não é o caso dos autos, pois o apelante é representado por advogada particular, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, conforme determina o art. 804, do CPP, fazendo jus apenas à suspensão de exigibilidade destas, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então em não havendo condições financeiras mínimas para adimplir o débito, restará prescrita a obrigação, nos termos dispostos no art. 98, §§2° e 3°, do CPC;

5. O
reconhecimento e aplicação da detração penal, nos termos estabelecidos no art. 387, §2°, do CPP, é questão de competência
do Juízo das Execuções Penais e por ele deve ser dirimida, conforme o art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP;

6. Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

IV. Dispositivo e tese.

7. Apelação conhecida e improvida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e
NEGAR-LHE provimento
, nos termos do voto da eminente relatora.

RELATÓRIO

EDUARDO ALCÂNTARA DA SILVA
,

por meio de advogada particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 12/06/2019, por volta de 18h00min, policiais civis foram averiguar a veracidade de uma denúncia “anônima”, a qual informava que um homem identificado como Eduardo, estaria guardando drogas sintéticas para uma outra pessoa conhecida pelo nome de “Fábio” e pelos vulgos de “fabão”, “gordão”, “primão” e “primote”.

De acordo com o Ministério Público, durante as investigações realizadas pela polícia civil, a pessoa conhecida pelo prenome “Fábio”, foi identificada como Fábio Leandro Santos da Costa, o qual foi apontado como um dos maiores responsáveis pela distribuição de vários tipos de drogas na região metropolitana de Belém e que sempre tem o apoio de outras pessoas, responsáveis pela guarda e entrega dos entorpecentes. Segundo as informações colhidas, Fábio Leandro estaria escondido no distrito de Mosqueiro e o acusado Eduardo Alcântara da Silva, estava encarregado de guardar o carregamento de drogas sintéticas, as quais seriam distribuídas em festas “
raves
” e boates, assim como, de que ele havia recebido mais um carregamento, não sendo indicado o local onde estariam guardadas as substâncias ilícitas.

Afirma a acusação, que em 12/06/2019 a polícia judiciária descobriu o paradeiro de Eduardo Alcântara da Silva, sendo ele abordado em um grande hospital localizado em Belém, juntamente com sua namorada Esteana de Medeiros Soares de D’ Oliveira. Após revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com a acusada Esteana Soares, já com o denunciado foi encontrado 01 (um) saco plástico contendo diversas unidades de cor azul no formato circular com aspecto de droga, conhecida popularmente como
“ectasy”.

Ao ser indagado, o denunciado confirmou que se tratava de
“ectasy”
, bem como confessou que iria realizar a sua entrega e ao ser questionado sobre a existência de mais drogas, relatou que havia mais substâncias entorpecentes guardadas na residência de sua namorada, que estariam em um guarda-roupa. Diante de tais fatos, os policiais se deslocaram até a residência da acusada, localizada em um apartamento do condomínio “Varanda Castanheira”, bairro do Atalaia, município de Ananindeua e encontraram no quarto da denunciada em cima de um guarda-roupa uma bolsa contendo vários pacotes de
“ectasy”
, sendo, ainda, apreendido no interior do apartamento outro saco contendo várias unidades de cor verde de substância ilícita.

Perante a autoridade policial, o acusado Eduardo Alcântara informou que uma mulher desconhecida lhe entregou em frente a um shopping as substâncias entorpecentes, com a finalidade de guardá-las até que outra pessoa fosse buscá-las. Diante disso, guardou as drogas no apartamento de sua namorada sem o seu consentimento. Por fim, disse que iria receber a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pela prática da atividade ilícita.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente

procedente a denúncia e condenou

Eduardo Alcântara da Silva, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.° 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Por sua vez, a acusada Esteana de Medeiros Soares de D’Oliveira foi absolvida por insuficiência de provas quanto a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes.

Inconformado, por meio de advogada particular, interpôs o presente recurso,

postulando pela redução ou a isenção do pagamento da pena de multa, bem como das custas processuais, alegando hipossuficiência econômica, pois, é pessoa pobre na acepção jurídica do termo e não tem condições de arcar com o valor da pena pecuniária sem colocar em risco seu sustento e de seus familiares.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento e aplicação da detração penal, nos termos estabelecidos no art. 387, §2°, do Código de Processo Penal.

Por fim, pugna pelo prequestionamento das matérias debatidas no presente recurso, em caso de necessidade de interposição de recursos as instâncias superiores.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Postula o apelante, pela redução ou a isenção

da pena de multa a ele aplicada, bem como das custas processuais em razão da condenação sofrida pela prática do crime de tráfico de drogas. Argumenta, que é pessoa pobre na acepção jurídica do termo e não tem condições de arcar com o valor da pena pecuniária sem colocar em risco seu sustento e de seus familiares.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento e aplicação da detração penal, nos termos estabelecidos no art. 387, §2°, do CPP.

No entanto, analisando os autos, entendo que tais alegações não merecem prosperar.

Primeiro, porque a imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal, além do que, a dispensa do pagamento da pena pecuniária a ele imposta ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad quem
. Ademais, verifica-se que o apelante não trouxe ao conjunto probatório documentos capazes de comprovar a alegada pobreza e precariedade financeira.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.IMPOSSIBILIDADE.
PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CUSTAS PROCESSUAIS. DISPENSA. INASFATABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...)
3. A impossibilidade financeira da recorrente não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.
4. Nos termos do art. 804 do CPP, é inafastável a condenação do réu nas custas processais, podendo, a eventual isenção do seu pagamento, ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0815834-38.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024).

Igualmente, no que diz respeito ao pleito de redução ou isenção das custas processuais, compreendo que tal pedido não merece acolhimento, posto que resta pacificado pelo C.STJ e por este egrégio Tribunal de Justiça, que mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, o que, não é o caso dos autos, pois o apelante é representado por advogada particular,
deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, conforme determina o art. 804, do CPP
, fazendo jus apenas à suspensão de exigibilidade destas, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras mínimas para adimplir o débito, restará prescrita a obrigação, nos termos dispostos no art. 98, §§2° e 3°, do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33 e 35 da Lei 11.343/06.
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA DE PROVAS. PLAUSIBILIDADE PARCIAL. PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSENCIA DE VÍNCULO DE ESTABILIDADE EM FACE DA ASSOCIAÇÃO. IMPERIOSO A ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/06.DOSIMETRIA. PENA-BASE ASSENTADA EM RAZÕES INIDÔNEAS. PLAUSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÕES GENERICAS.
EX VI
SUMULAS 17 E 23 DO TJPA. AFASTAMENTO. PENA REDIMENCIONADA AO PATAMAR MINIMO. REDUTOR EM 2/3 NOS TERMOS DO § 4º DA LEI 11.343/06. VIABILIDADE.
EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. ADEMAIS FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) Quanto a redução da pena de multa, fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade e com o valor do dia-multa no mínimo legal em observância à situação econômica da apelante. Precedentes do STJ.
7 -
Inafastável a condenação do apelante nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica da apenada no momento do adimplemento do título condenatório
. 8 - Recurso conhecido e parcialmente provido. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000606-71.2013.8.14.0013 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/09/2024).

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– (...) 8) REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO. Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 9) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002387-08.2018.8.14.0061 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2023).

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento e aplicação da detração penal, nos termos estabelecidos no art. 387, §2°, do CPP, entendo que o mesmo não merece prosperar, pois a questão é de competência
do Juízo das Execuções Penais, conforme determina o art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Apelante encontrada com substância pastosa amarelada embalada em plástico transparente, pesando um total de 506g (quinhentos e seis gramas) com embalagem, com resultado positivo para a substância vulgarmente conhecida como cocaína, conforme laudo toxicológico definitivo acostado aos autos, bem como através dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo. 2) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. Crime de tráfico de entorpecentes devidamente caracterizado mediante as provas carreadas nos autos, e ainda, pela quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida. 3)ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO – IMPOSSIBILIDADE –
Quantum
definitivo da reprimenda corpórea que autoriza a fixação do regime semiaberto, nos termos do que enuncia o art. 33, §2º, alínea b) do CPB.
4) REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. Competência do Juízo da Execução.

Impossibilidade de realização da detração penal, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, em sede recursal, notadamente em razão da falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena, bem como do cumprimento de requisitos subjetivos, ficando tal providência ao juízo da execução penal, que possui mais subsídios para realizá-la, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pela ora apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008952-93.2017.8.14.0005 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/11/2024).

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa do apelante, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/02/2025